Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. VALORES DEVERÃO SER PAGOS DE ACORDO COM A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o Distrito Federal, cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 11.868,79, (onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao valor histórico dos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores dos anos de 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011 (Num. 30634959 - Pág. 4).

2. Ambas as partes recorreram. A parte autora requerendo que o valor da condenação seja o atualizado pelo próprio Distrito Federal, em 30/11/2020, no valor de R$ 43.772,61 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), valor esse atualizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Já o Distrito Federal requereu que a correção monetária das diferenças salariais dos períodos anteriores a 2009, devem ser com base no índice TR, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, DE 20/09/2017. Somente a parte autora apresentou contrarrazões. Recursos regulares, próprios e tempestivos.

3. RECURSO DA PARTE AUTORA. Sem razão a parte autora. O valor atualizado (id. Num. 30634959 - Pág. 4) apresentado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal não está correto, pois aplicou índice INPC acumulado até a data de 30/11/2020, com base na Portaria no 212, de 10 de outubro de 2002 do TCDF, em afronta ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947-RG/SE, que fixou a tese de que a correção monetária sobre as dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária será pelo IPCA-E e juros de mora com base na TR. Portanto, deve prevalecer o valor histórico fixado na sentença.

4. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. Sem razão o Distrito Federal. Conforme já destacado na análise do Recurso da autora, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 870.947-RG/SE, fixou a tese de que a correção monetária sobre as dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária será pelo IPCA-E independentemente da data a partir da qual será corrigida. Portanto, correta a sentença que determinou a atualização monetária IPCA-E, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.

5. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas pela parte autora e o Distrito Federal é isento de recolhê-la. Sem condenação em honorários para qualquer parte, em razão da sucumbência recíproca.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.